Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-02.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004735-02.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NELSON JOSE VALIM - CPF: 523.070.421-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em execução fiscal de tributo sujeito ao lançamento por homologação, sob o argumento de omissão, contradição e obscuridade na decisão, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.048/STJ e à data de constituição do crédito indicada na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o Tema 1.048/STJ e sobre a data de constituição do crédito tributário; (ii) examinar se há contradição ou obscuridade no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada todas as alegações devolvidas na apelação, inexistindo omissão quanto ao Tema 1.048/STJ, o qual trata de hipótese distinta (decadência em doação não declarada) e não foi objeto do recurso principal.

A decisão embargada distingue adequadamente constituição do crédito tributário e termo inicial da prescrição, afirmando que, em tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento ou declaração, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

A alegação de omissão quanto à data de constituição indicada na CDA foi devidamente enfrentada, com conclusão no sentido de que não houve demonstração de ato administrativo prévio que conferisse eficácia constitutiva à referida data.

Não se verifica contradição interna no julgado, que mantém coerência entre os fundamentos fáticos e jurídicos utilizados, inclusive quanto à rejeição do entendimento do voto vencido.

Os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de pagamento antecipado ou de declaração em tributos sujeitos ao lançamento por homologação autoriza o início do prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

A simples indicação de data na Certidão de Dívida Ativa não configura, por si só, constituição válida do crédito tributário, se ausente prova de procedimento administrativo prévio.

O Tema 1.048/STJ não se aplica a controvérsias relativas à prescrição, quando não debatida a decadência na apelação.

A existência de voto vencido não caracteriza, por si, omissão ou contradição no acórdão vencedor devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, §4º, e 174; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.048.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1004735-02.2021.8.11.0015, no qual, por maioria, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso interposto pelo ente fazendário, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, consubstanciado na CDA nº 2020747869, originária de execução fiscal ajuizada em face de Nelson José Valim.

O acórdão embargado, ao examinar as razões recursais, concluiu que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e inexistindo comprovação de pagamento antecipado ou declaração pelo contribuinte, o termo inicial da prescrição deveria ser fixado no primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação tributária, ocorrido em 01/01/2015.

A execução fiscal foi proposta apenas em 24/03/2021, com despacho citatório datado de 25/03/2021, já ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, razão pela qual se reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

O Estado sustenta, nos aclaratórios, que o colegiado teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar o Tema 1.048/STJ, que trata do prazo decadencial aplicável às hipóteses de ITCD não declarado, e também ao não examinar, de modo específico, a alegação de que a constituição definitiva do crédito se deu em 18/12/2019, data indicada na própria CDA.

Aduz, ainda, suposta contradição interna no acórdão embargado, que teria tratado o crédito como sujeito ao lançamento por homologação para fins de prescrição, mas sem considerar corretamente a ausência de declaração do contribuinte e os efeitos disso para o termo inicial do respectivo prazo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que se reexamine o mérito da apelação e se afaste o reconhecimento da prescrição.

Ausentes contrarrazões, tendo em vista a inexistência de patrono constituído pelo executado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento. A leitura integral do acórdão impugnado evidencia que todas as questões efetivamente devolvidas à apreciação desta Câmara foram analisadas de maneira plena e suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado.

O recurso manejado pelo Estado revela, em verdade, a pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, conferindo nova roupagem a fundamentos já devidamente examinados e afastados quando do julgamento da apelação.

A alegação de omissão quanto ao Tema 1.048/STJ não procede.

O referido precedente trata especificamente do prazo decadencial para constituição do crédito tributário em hipóteses de doação não declarada pelo contribuinte.

Contudo, a controvérsia decidida no acórdão embargado não dizia respeito à decadência, tampouco essa matéria foi objeto de irresignação adequada na apelação.

O que se examinou foi exclusivamente a ocorrência de prescrição, que pressupõe a prévia constituição do crédito, razão pela qual não havia falar em aplicação do Tema 1.048.

O acórdão, coerentemente com os limites da devolutividade recursal, analisou a tese efetivamente introduzida no recurso, qual seja, a de que a prescrição não teria se consumado em razão de a CDA indicar como data de constituição o dia 18/12/2019, e rejeitou-a com fundamentação expressa, esclarecendo que a simples inscrição em dívida ativa não constitui, por si só, marco apto a deslocar o termo inicial da prescrição em tributos sujeitos ao lançamento por homologação.

Também não há omissão quanto à tese de que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido apenas na data mencionada na CDA. O acórdão embargado examinou diretamente essa alegação, concluindo que, inexistindo demonstração de declaração espontânea do contribuinte ou de procedimento administrativo com regular notificação prévia, a Fazenda não comprovou qualquer ato apto a conferir eficácia constitutiva à data indicada na certidão de dívida ativa.

A
ratio decidendi
adotada foi clara tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação e não havendo pagamento antecipado nem declaração, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, independentemente da data de inscrição em dívida ativa.

Essa conclusão foi construída a partir da moldura fática constante dos autos e da interpretação sistemática dos arts. 150, §4º, e 174 do CTN, de modo que não há ausência de enfrentamento da matéria, mas sim discordância do embargante com a solução jurídica adotada.

Não prospera, igualmente, a alegação de contradição interna.

O acórdão em momento algum sustentou que o crédito estaria “constituído” desde o vencimento, mas apenas reconheceu que, para efeitos de prescrição da pretensão executiva, o termo inicial do prazo quinquenal, na ausência de pagamento ou declaração, é o dia subsequente ao vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência tributária.

A distinção entre constituição do crédito e definição do termo inicial da prescrição foi expressamente delineada no voto condutor. Não há inconsistência lógica no raciocínio jurídico adotado, que se manteve uniforme desde a definição da premissa fática até a conclusão pela prescrição total, uma vez ultrapassado o quinquênio entre o vencimento do tributo e o ajuizamento da execução fiscal.

A rigor, o que pretende o embargante é ver prevalecer o entendimento esposado no voto divergente, que partia da premissa de que, inexistindo declaração do contribuinte, a constituição se daria apenas com a notificação do lançamento de ofício, cuja data, no caso, seria aquela indicada na CDA.

Essa interpretação, entretanto, foi expressamente rejeitada pela maioria da Câmara, após análise das particularidades do caso concreto e da ausência de comprovação de procedimento administrativo fiscal prévio à inscrição em dívida ativa. A existência de voto vencido não implica, por si só, omissão ou contradição no acórdão vencedor, que se encontra adequadamente fundamentado e suficientemente claro quanto às razões de decidir.

Diante desse panorama, torna-se evidente que os embargos de declaração estão sendo indevidamente utilizados como sucedâneo recursal, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, o que é incompatível com a função integrativa excepcional prevista no art. 1.022 do CPC.

Não configurados quaisquer dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026